Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702709-24.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os réus agravam (id. 70270717) da decisão de id. 68596304, na qual foi deferido o efeito suspensivo à decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0012660-66.2014.8.07.0001 – ids 210223917; 219446346 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, determinou que se guarde o trânsito em julgado da sentença que encerrou a recuperação judicial da primeira devedora, para fins de prosseguimento, ou não, do feito, pois o acórdão proferido no AGI 0703809-82.2023.8.07.0000 não autorizou a constrição de bens pelo Juízo de primeira instância. Alega, em suma, que se trata de crédito concursal e, portanto, deve-se aguardar o trânsito em julgado da sentença que encerrou a recuperação judicial para prosseguimento do feito e que sua submissão ao plano de recuperação judicial é a data do fato gerador do crédito. Sustenta que a decisão não está fundamentada e não estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória. Requer o juízo de retratação e, caso não realizado, seja o agravo interno submetido ao Colegiado para reformar a decisão. 2. A decisão de id. 68596304, ao analisar o pedido de tutela de urgência para prosseguimento do cumprimento de sentença, assim dispôs: “(...) 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. (...)” No entanto, na parte dispositiva, consta: “(...) 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. (...)” Constata-se que ocorreu erro material, visto que onde se lê: “Defiro o efeito suspensivo pleiteado.”, deveria constar: “Indefiro o efeito suspensivo pleiteado.”. 3. Posto isso, reconsidero a decisão de id. 68596304, ante o erro material, para indeferir o efeito suspensivo pleiteado. Ante a retratação, julgo prejudicado o agravo interno (id. 69514203). Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator